Tribunal: TJMT
Processo: 1004418-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004418-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. D. A. A. - CPF: 075.905.401-02 (AGRAVANTE), N. A. A. - CPF: 075.905.191-70 (AGRAVANTE), JUSCILENE ALVES DE ANDRADE - CPF: 003.657.351-59 (AGRAVANTE), VALDEMI DE SOUZA ABRANTES - CPF: 945.750.371-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSCILENE ALVES DE ANDRADE - CPF: 003.657.351-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DAS FILHAS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, em favor das filhas menores, no bojo de ação de alimentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor arbitrado a título de alimentos provisórios atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) se há elementos que justifiquem a majoração dos alimentos fixados.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC/2002, os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o critério da proporcionalidade.

Os elementos probatórios indicam que os valores fixados são insuficientes para garantir a dignidade das menores, sendo razoável a majoração para 47% do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve orientar a fixação dos alimentos. A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a insuficiência dos valores arbitrados para atender às necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante de suportar o aumento."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgR nº 1009117-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por I.A.A. e N.A.A., representadas por sua genitora Juscilene Alves de Andrade, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de alimentos movida em face de Valdemi de Souza Abrantes, arbitrou a pensão provisória no importe de 30% do salário mínimo.

Inconformada, a parte agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, alegando em suma, que a decisão não espelha a realidade dos fatos, eis que o montante é inferior ao valor já pago pelo genitor de forma voluntária, que era de R$ 700,00. Sustenta que a necessidade das menores é presumida e que há comprovação da capacidade financeira do genitor, que possui renda significativa, carro e imóvel próprios, além de levar um padrão de vida confortável.

Argumenta que os gastos das filhas aumentaram com o avanço da idade e que a genitora não possui condições de arcar sozinha com as despesas. Dessa forma, requer a majoração dos alimentos provisórios para 63,8% do salário mínimo ou, subsidiariamente, a manutenção do valor anteriormente pago pelo genitor, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, além da concessão de antecipação da tutela recursal para evitar prejuízo financeiro imediato às menores.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida (id. 269418768).

As informações foram prestadas (id. 280853394).

A parte agravada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões. (id. 270801866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas (id. 283175884), manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de alimentos proposta por
Isadora de Andrade Arantes e Nathalia Andrade Arantes, representadas por sua genitora Juscilene Alves de Andrade

Narra a inicial que, desde a separação dos genitores em dezembro de 2022, o requerido vinha contribuindo, inicialmente, com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, posteriormente, acrescido para R$ 1.000,00 (mil reais), a título de alimentos. Contudo, a partir de julho de 2024, o requerido passou a reduzir unilateralmente o valor para R$ 700,00 (setecentos reais), deixando de arcar com as despesas extraordinárias das menores.

Sustenta a parte autora que o requerido possui vínculo empregatício formal, reside em imóvel próprio e não possui outros dependentes, o que evidencia a capacidade de pagamento do montante originalmente acordado. Ressalta, ainda, que em tentativa de conciliação realizada no CEJUSC, o requerido propôs o pagamento de R$ 1.000,00 mensais, sem a cobertura das despesas extraordinárias, proposta esta que foi recusada.

Diante disso, postulam as autoras a fixação judicial de alimentos no valor de R$ 900,00 mensais, equivalente a 63,8% do salário mínimo vigente, bem como a obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias (educação, saúde, medicamentos, vestuário, etc.), com incidência da pensão sobre 13º salário, férias e verbas rescisórias, e, ainda, o desconto em folha de pagamento perante a empresa empregadora Zagonel Materiais para Construção.

Requer-se, também, a concessão dos alimentos provisórios no mesmo patamar de R$ 900,00, ou, subsidiariamente, no valor de R$ 700,00, correspondente ao montante atualmente pago.

A douta magistrada
a quo
fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias
.

Inconformada, a parte agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, alegando em suma, que a decisão não espelha a realidade dos fatos, eis que o montante é inferior ao valor já pago pelo genitor de forma voluntária, que era de R$ 700,00. Sustenta que a necessidade das menores é presumida e que há comprovação da capacidade financeira do genitor, que possui renda significativa, carro e imóvel próprios, além de levar um padrão de vida confortável.

Argumenta que os gastos das filhas aumentaram com o avanço da idade e que a genitora não possui condições de arcar sozinha com as despesas. Dessa forma, requer a majoração dos alimentos provisórios para 63,8% do salário mínimo ou, subsidiariamente, a manutenção do valor anteriormente pago pelo genitor, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias, além da concessão de antecipação da tutela recursal para evitar prejuízo financeiro imediato às menores.

Pois bem. Inicialmente, a questão discutida
gira em torno do valor da pensão alimentícia arbitrada provisoriamente.

A valer, a lei determina que os alimentos sejam fixados "
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada"
(art. 1694, § 1º do Código Civil).

Esse dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
a)
necessidade do alimentando;
b)
possibilidade do alimentante, que tem o dever de pagar a pensão; e ainda há um terceiro requisito:
c)
a proporcionalidade no valor arbitrado.

Em regra, a aferição do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, requer incursão processual, a fim de aquilatar as condições daquele que tem o dever legal de prestar os alimentos, e as reais necessidades do alimentando.

No caso em pauta, ao que se afigura do conjunto probatório até então produzido nos autos, a quantia arbitrada pela douta magistrada
a quo
, em favor das filhas menores em 30% do salário mínimo a título de alimentos provisórios, se mostra incapaz de atender as necessidades, que, à toda evidência, é presumida.

Por outro lado, analisando detidamente os autos, verifico que o agravado já arcava extrajudicialmente com o valor de R$700,00 a 1.000,00 (id. 177117580 – autos de origem), corrobora com a possibilidade em arcar com um valor mais adequado e suficiente à garantia da dignidade das suas filhas, sem, contudo, onerá-lo demasiadamente.

Isso porque, resta comprovado que o agravado mantém condições de arcar com valores compatíveis com o padrão de vida previamente observado, devendo os alimentos provisórios ser fixados em valor condizente com tais elementos, sem prejuízo de posterior revisão na instrução processual, caso se demonstre alteração no binômio necessidade-possibilidade.

Diante disso, reputo, pois, proporcional e razoável, a fixação em valor correspondente a 47% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.

Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ACORDADOS EM 42,72% DO SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Havendo causa hábil a indicar, em princípio, a possibilidade de majoração dos alimentos deferidos, provisoriamente, pelo magistrado de primeiro grau, a pretensão recursal deve ser acolhida.
” (RAI n.º 1009117-15.2023.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30.08.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – CABIMENTO - QUANTUM READEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim sendo, é cabível estabelecer a majoração no valor da pensão para melhor atender o sustento da filha menor, motivo pelo qual estou fixando os alimentos provisórios no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pois melhor se afeiçoada ao binômio legal”
.
(RAI n.º 1006392-24.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 11.02.22 - negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
a fim majorar a verba alimentar fixada para o equivalente a
47% do salário mínimo vigente
, bem como ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025